Tribunal: TJDFT
Processo: 0744956-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0744956-93.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: MARLI DOS SANTOS, PAULO SERGIO SOARES BARRETO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando os efeitos infringentes postulados pela parte embargante, recebo os Embargos de Declaração como Agravo Interno e, em conseqüência, determino a intimação do agravado para, caso queira, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator